Tribunal: STF
Processo: HC 190633
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE CORRUPÇÃO DE MENOR, DE CASA DE PROSTITUIÇÃO, DE RUFIANISMO E DE “LAVAGEM” OU OCULATAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06, ARTIGO 2º DA LEI 12.850/13, ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90, ARTIGOS 229 E 230 DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 1º DA LEI 9.613/98. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus 125.848. In verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO. DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    2. No caso, o Tribunal estadual manteve a prisão preventiva para a proteção da ordem pública em razão da periculosidade da recorrente, evidenciada, sobretudo, pelo efetivo risco de reiteração, porquanto integraria estruturada organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, dentre outros crimes, em posição de relevância, senão liderança, mesmo no gozo de prisão domiciliar, além de sua extensa ficha criminal, em que registra condenações por receptação, falsidade ideológica, tentativas de homicídio e roubo, bem como o fato de ser reincidente específica. Além disso, como bem mencionado pela Corte revisora, o fato de a paciente ser mãe de filho maior de 12 anos de idade não garante sua prisão domiciliar, porque não preenche os requisitos dos arts. 318 e 318-A do CPP.
    3. Agravo desprovido”. 
    Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei 11.343/06, 2º da Lei 12.850/13, no artigo 244-B da Lei 8.069/90, nos artigos 229 e 230 do Código Penal e no artigo 1º da Lei 9.613/98. 
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não obteve êxito.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, cujo provimento foi negado. O agravo regimental interposto também foi desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente. 
    Narra que a investigação apurou a existência de suposto grupo criminoso voltado para o tráfico de drogas e outros crimes, sendo que o referido grupo estaria “vinculado, em tese, à facção “Os Manos”. São apontados como supostos líderes a paciente e seu irmão Cleiton Luís da Fontoura, detento recluso na Penitenciária Modulada Estadual de Osório/RS”. Além da paciente, outras 16 pessoas também foram denunciadas.
    Aponta que a paciente foi presa no dia 06 de setembro de 2019 e o processo ainda se encontra na fase de citação, embora a paciente já tenha apresentado defesa preliminar.
    Aduz que “a defesa postulou, através de petição protocolada em 04.06.20 (fl. 381 e-STJ), fosse o recurso ordinário pautado em sessão e intimada a defesa a fim de viabilizar a realização de sustentação oral”. No entanto, o julgamento não fez “qualquer referência ao pedido da defesa acerca da realização de sustentação oral”. 
    Argumenta sobre a ausência de fundamentação idônea na manutenção da segregação cautelar, bem como a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. 
    Alega que “os indícios de autoria, ainda que sejam robustos, servem especialmente para amparar o oferecimento da denúncia e, consequentemente, a instauração da ação penal. Não são, por si só, indicativos da necessidade da prisão cautelar”. 
    Prossegue sustentando que “condenações antigas não têm o condão de demonstrar a periculosidade e o efetivo risco de reiteração das condutas delituosas”. 
    Destaca que a paciente tem uma filha de 13 anos de idade, e ressalta que “aos 13 anos ainda são imprescindíveis os cuidados maternos, já que nesta idade ainda não há independência em relação à mãe, seja de caráter material ou emocional, o que trona possível o afastamento da prisão preventiva para conceder a prisão domiciliar, apesar da reincidência da paciente”. 
    Pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, requer: 
    a) a concessão de liminar para reconhecer a nulidade da decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário constitucional interposto, em flagrante ofensa ao princípio da colegialidade e da ampla defesa; e ainda para reconhecer o constrangimento ilegal imposto a paciente decorrente de decreto preventivo carente de fundamentação, o que caracteriza afronta ao art. 93, inciso IX, da CF, não demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 312, do CPP, ou ainda para conceder a prisão domiciliar com fulcro nos artigos 318 e 318-A, do CPP; 
    b) no mérito, seja confirmada nulidade da decisão monocrática proferida pelo Tribunal Superior, bem como a ilegalidade da prisão preventiva imposta sem a devida fundamentação (art. 93, IX, CF), determinando que Cleonice Maria da Fontoura responda o processo em liberdade, ou ainda para determinar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar haja vista a paciente ter filha menor de idade ou ainda por quaisquer das demais medidas alternativas (art. 319 CPP)”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
    “ (...)
    Como visto, o Tribunal estadual manteve a prisão preventiva para a proteção da ordem pública, em razão da periculosidade da recorrente, acusada dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, evidenciada, sobretudo, pelo efetivo risco de reiteração, porquanto foi consignado que a ré integraria estruturada organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, dentre outros crimes, em posição de relevância, senão liderança, mesmo no gozo de prisão domiciliar, além de sua extensa ficha criminal, em que registra condenações por receptação, falsidade ideológica, tentativas de homicídio e roubo, bem como o fato de ser reincidente específica. 
    A propósito, [o] Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a reiteração de condutas criminosas, evidenciando inclinação à prática delitiva, obsta a revogação da medida constritiva para garantia da ordem pública (HC n. 501.728/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 30/5/2019). 
    Ainda, [a] custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa (RHC n. 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014). 
    Além disso, como bem mencionado pela Corte revisora, o fato de a paciente ser mãe de filho maior de 12 anos de idade não garante sua prisão domiciliar, porque não preenche os requisitos dos arts. 318 e 318-A do CPP. 
    No caso, entendo que a motivação indicada é suficiente para justificar a medida, ao menos, para a garantia da ordem pública.
    (...)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 
    É como voto”. 
    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, bem como de se resguardar a ordem pública mercê da reincidência, além de se interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, verbis: 
    “PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.” (HC 160.567, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 07/06/2019)
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 141.170-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 140.215-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 132.220, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 138.369, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. O juiz de origem não divergiu desse entendimento ao considerar “a gravidade concreta do delito, devido à quantidade de bens apreendidos, inclusive armas”, bem como por verificar que o paciente “registra antecedentes, constando, ainda, mandado de prisão preventiva expedida em outro estado da federação em aberto”. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 164.304-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/5/2019)
    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. 1. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa é matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Haveria, portanto, impossibilidade de exame da matéria sob pena de supressão de instância. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação da ação penal ajuizada contra o paciente. Instrução concluída, feito na fase de apresentações de alegações finais. 3. Ordem denegada.” (HC 162.695, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 9/11/2018)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. O eventual acolhimento da alegação da tese defensiva no sentido de que o agravante não integra organização criminosa demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 149.350-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/04/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista o fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 144.641-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/2018)
    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada a pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)
    Sob outra vertente, o Tribunal a quo assentou que “o fato de a paciente ser mãe de filho maior de 12 anos de idade não garante sua prisão domiciliar, porque não preenche os requisitos dos arts. 318 e 318-A do CPP”. 
    Nesse sentido, releva notar a posição prevalecente nesta Suprema Corte no sentido da insuscetibilidade de se aplicar o entendimento firmado no HC nº 143.641 diante das peculiaridades do caso concreto. Cito à guisa de exemplo: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 162.182-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/4/2019) 
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Noutro giro, quanto ao aduzido excesso de prazo para a formação da culpa, verifico que o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre a questão.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse específico ponto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    De outro lado, destaco que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016)
    Ademais, cumpre referir que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que é inviável a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. 2. É possível que o juiz fixe o regime inicial fechado e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. (HC 119515, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n.º 12.5077-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 4/3/2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016). 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente